Tribunal: TJSP
Processo: 2157031-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROIBINDO ATOS DE EXCUSSÃO DE BENS DA RECUPERANDA, BEM COMO RECONHECEU COMO ESSENCIAIS AS AÇÕES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA BRASKEM, OCYAN E ATVOS DURANTE O STAY PERIOD.. ESSENCIALIDADE DO BEM DEVE SER ANALISADA PELO MM JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NO CASO CONCRETO E APÓS INSTAURAÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROIBINDO ATOS DE EXCUSSÃO DE BENS DA RECUPERANDA, BEM COMO RECONHECEU COMO ESSENCIAIS AS AÇÕES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA BRASKEM, OCYAN E ATVOS DURANTE O STAY PERIOD.. ESSENCIALIDADE DO BEM DEVE SER ANALISADA PELO MM JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NO CASO CONCRETO E APÓS INSTAURAÇÃO DO CONFLITO. ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157031-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RTA PARTICIPAÇÕES LTDA., MATURATI PARTICIPAÇÕES S/A e DMC
ENERGY INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS S/A, são agravados EDIFÍCIO
ODEBRECHT RJ S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT
ENERGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT ENERGIA
PARTICIPAÇÕES S.A, ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL S.A.,
ODEBRECHT
PARTICIPAÇÕES
E
ENGENHARIA
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT PROPERTIES PARCERIAS S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODEBRECHT
PROPERTIES
INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OP CENTRO
ADMINISTRATIVO S.A., OP GESTÃO DE PROPRIEDADES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MECTRON ENGENHARIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
S/A,
ODERBRECHT
FINANCE
LIMITED,
ATVOS
AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A., KIEPPE PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODBINV S.A.,
ODERBRECHT S.A, OSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ODEBRECHT ENERGIA INVESTIMENTOS S.A, OPI S.A.,
ODEBRECHT
SERVIÇOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
ODEBRECHT
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e ODB INTERNATIONAL CORPORATION.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
2
Voto no 23961
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravantes: Rta Participações Ltda., Maturati Participações S/A e Dmc
Energy Intermediações de Negócios S/A
Agravados: Edifício Odebrecht Rj S.a. - Em Recuperação Judicial,
Odebrecht Energia S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Energia
Participações
S.a,
Odebrecht
Energia
do
Brasil
S.A.,
Odebrecht
Participações e Engenharia S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht
Properties Parcerias S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties
Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Op Centro Administrativo
S.a., Op Gestão de Propriedades S.a. - Em Recuperação Judicial, Mectron
Engenharia, Indústria e Comércio S/A, Oderbrecht Finance Limited, Atvos
Agroindustrial Investimentos S.a., Kieppe Participações e Administração
Ltda. - Em Recuperação Judicial, Odbinv S.a., Oderbrecht S.a, Osp
Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Energia
Investimentos S.a, Opi S.a., Odebrecht Serviços e Participações S.a.,
Odebrecht Participações e Investimentos S/A - Em Recuperação Judicial e
Odb International Corporation
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda -
Administradora Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
O
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
PROIBINDO ATOS DE EXCUSSÃO DE BENS DA
RECUPERANDA,
BEM
COMO
RECONHECEU
COMO ESSENCIAIS AS AÇÕES REFERENTES À
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
NA
BRASKEM,
OCYAN E ATVOS DURANTE O STAY PERIOD..
ESSENCIALIDADE
DO
BEM
DEVE
SER
ANALISADA PELO MM JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
NO CASO CONCRETO E APÓS INSTAURAÇÃO DO
CONFLITO. ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005.
MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte
da r. decisão de fls. 4600/4616 que, nos autos da recuperação judicial das
agravadas, proibiu qualquer ato excussão pelos credores fiduciários, sob pena de
multa, reconhecendo, inclusive, participações acionárias como bens de capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
3
essencial (ações da Braskem, Ocyan e Atvos).
Insurgem-se as agravantes, sustentando, em síntese, que:
a) a decisão é extra petita, pois o pedido foi limitado às ações da Atvos, Braskem
e Ocyan; b) a necessidade de prévia deliberação judicial sobre a essencialidade ou
não do bem não encontra amparo legal e fere direitos das agravantes; c) os
créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial;
d) a Odebrecht Energia S.A não classificou as ações da Aracati como bens de
capital essencial em sua petição inicial; e) o conceito de bens de capital é objetivo,
não podendo ser ampliado pelo intérprete da lei, o que impede sua extensão a
ações e quotas sociais; e f) o Juízo da recuperação não pode fazer uma análise
prévia da essencialidade do bem, devendo aguardar o debate entre o credor e o
devedor.
Recurso processado com a concessão de liminar pelo Des.
Azuma Nishi, “a fim de suspender a eficácia de parcela da decisão recorrida até
o julgamento do mérito do agravo pelo Órgão Colegiado, possibilitando a
excussão do bem objeto da garantia fiduciária ora discutida” (pp. 430/434).
Contraminuta às pp. 439/450.
Manifestação da Administradora Judicial (pp. 452/460).
Petição do banco agravante (pp. 3336/3380), acompanhada
dos pareceres do Prof. Haroldo Malheiros Verçosa (pp. 3381/3446), do Prof.
Francisco Satiro (pp. 3447/3466) e da FIPECAFI
Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (pp. 3467/3494).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
recurso (pp. 462/465).
É o relatório.
I) O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em
17/06/2019, constando do polo ativo as seguintes empresas: 1) KIEPPE
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA; 2) ODBINV S.A; 3)
ODEBRECHT S.A; 4) OSP INVESTIMENTOS S.A; 5) ODEBRECHT
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; 6) ATVOS AGROINDUSTRIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
4
INVESTIMENTOS S.A; 7) OPI S.A; 8) ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A; 9) ODB INTERNATIONAL CORPORATION; 10)
ODEBRECHT
FINANCE
LIMITED;
11)
ODEBRECHT
ENERGIA
INVESTIMENTOS
S.A;
12)
ODEBRECHT
ENERGIA
S.A;
13)
ODEBRECHT ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A; 14) ODEBRECHT
ENERGIA DO BRASIL S.A; 15) ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
ENGENHARIA S.A; 16) EDIFÍCIO ODEBRECHT RJ S.A; 17) ODEBRECHT
PROPERTIES INVESTIMENTOS S.A; 18) ODEBRECHT PROPERTIES
PARCERIAS S.A; 19) OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A; 20) OP
GESTÃO DE PROPRIEDADES S.A; e 21) MECTRON ENGENHARIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
O magistrado deferiu o processamento da recuperação
judicial na mesma data (fls. 4600/4616), destacando-se os seguintes trechos da r.
decisão:

“(...)
A ressalva acerca da continuidade da tramitação das ações
acima elencadas, entretanto, não autoriza a prática de atos de
excussão de bens da recuperanda, sem o crivo deste Juízo.
Explico.
De acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, a
competência para declaração da essencialidade de bem da
recuperanda, seja de sua esfera patrimonial, seja de bens de
propriedade alheia mas insertos na cadeia de produção da
atividade, é do Juízo no qual se processa a recuperação
judicial.(...)
Todavia, mesmo com a determinação do stay period e a
jurisprudência consolidada do STJ sobre a competência do
Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a
essencialidade dos bens de propriedade ou posse da
recuperanda, a realidade tem demonstrado a existência de
diversos atos de constrição patrimonial contra a devedora
emanados de Juízos diversos, por provocação de credores
sujeitos ou não à recuperação judicial.
Essa situação, além de ocasionar um imenso número de
conflitos
de
competência
desnecessários
diante
do
entendimento já consolidado do STJ, compromete o fluxo de
caixa e as atividades operacionais da atividade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
5
recuperação, em razão da paralisia que se impõe sobre o bem
no caso concreto, impedindo sua utilização justamente no
momento de maior necessidade da recuperanda, além de
tumultuar o ambiente de negociação buscado pela Lei
11.101/2005, que se faz presente durante o processamento da
recuperação judicial.
A boa-fé objetiva nas relações de ordem privada, consistente
na verificação de eticidade da parte através de suas condutas,
já presente em nosso ordenamento desde o advento da
Constituição Federal de 1988 e mais especificada com o
Código Civil de 2002, ganhou reforço para sua incidência no
âmbito do processo civil, diante de sua previsão expressa no
art. 5o ao lado da obrigação de cooperação processual pelas
partes, elencada no art. 6o, todos do CPC.
Diante de tais premissas, inegável que a pretensão de qualquer
credor, sujeito ou não à recuperação judicial, inerente à
excussão de bens componentes da esfera patrimonial da
recuperanda ou inseridos em sua cadeia de produção, para fins
de exercício de direitos, necessita de prévio pronunciamento do
Juízo da recuperação judicial sobre sua essencialidade,
levando-se em consideração as particularidades da operação
empresarial e o contexto fático apresentado nos autos.
Assim, seja pela previsão contida no art. 49, caput e parágrafo
3o in fine, seja pela obrigação ex vi legis contida no art. 6o,
caput, todos da Lei 11.101/2005, qualquer ato de credor,
sujeito ou não à recuperação judicial, que busque pagamento
fora dos termos da recuperação judicial ou excussão de bens
essenciais à atividade, respectivamente, através de medidas
adotadas em Juízos diversos que não o recuperacional, estará
violando determinação legal e judicial, em absoluta
contrariedade aos postulados da boa-fé e da cooperação
processual, de modo a configurar ato atentatório à dignidade
da justiça, conforme previsão do inciso IV do art. 77 do CPC.
Diante do exposto, nos termos do parágrafo 1o do art. 77 do
CPC, ficam todos os credores, sujeitos ou não à recuperação
judicial, advertidos da necessidade de abstenção da busca de
atos de constrição de bens contra a recuperanda, em Juízos
diversos, sob pena de aplicação da sanção contida no
parágrafo 2o do aludido artigo de lei, consistente em imposição
de multa de até 20% do valor da causa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis nas esferas processual, civil e criminal.
3.1) Reconheço como bem essencial ao soerguimento da
atividade do grupo as ações Braskem, ações Ocyan e ações
Atvos detidas pelo grupo postulante à recuperação judicial,
durante o stay period, uma vez que se tratam de ativos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
6
alto potencial de negociação no mercado, de modo a permitir
que as operações financeiras e as atividades operacionais
consigam subsistir através de eventual aporte de capital com a
negociação de tais ativos.
Há muito os credores vêm exigindo como garantias para
aporte de valores a entrega de ações das mais variadas
sociedades componentes do grupo por intermédio do instituto
da propriedade fiduciária. De mais a mais, é pública e notória
a intenção do grupo em promover a venda de participações
acionárias em sociedades não sujeitas ao pedido de
recuperação judicial, v.g. ações Braskem, justamente para
possibilitar a obtenção de valores voltados ao pagamento de
credores e reestruturação das operações empresariais
exercidas.
Sem dúvida que, em uma análise perfunctória dos fatos, a
retenção das ações oneradas por propriedade fiduciária na
esfera de posse do grupo postulante a recuperação judicial
permitirá se chegar numa solução mais sólida de soerguimento
da atividade, até mesmo pela maior tranquilidade de
construção do plano de recuperação judicial durante o stay
period, sem prejuízo de um ambiente de diálogo com os
credores antes da AGC.
De outro lado, a concessão da tutela de urgência pretendida
não impõe qualquer perigo de irreversibilidade aos credores
detentores da propriedade fiduciária das ações oneradas, já
que, através da divisão equilibrada de ônus existente no âmbito
do processo de recuperação judicial, credores e devedor devem
ceder temporariamente em diversos de seus direitos materiais e
processuais, durante o stay period, justamente para que a
solução de superação da crise econômico-financeira da
recuperanda possa ser construída num ambiente de harmonia,
em atendimento à manutenção dos benefícios sociais da
empresa sobre a qual se busca o soerguimento. Mas, em
momento algum, haverá a subtração dos direitos dos credores
em exercitar seu direito de garantia, o qual apenas ficará
postergado para período posterior àquele previsto no art. 6o, §
4o, da Lei 11.101/2005, se o caso.
Não admitir a retenção das ações oneradas por parte das
sociedades componentes do grupo em recuperação judicial
pode comprometer o processo de recuperação judicial, de
modo a permitir a subsunção de tais bens no conceito previsto
na parte final do parágrafo 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005,
medida que melhor se coaduna com a ontologia do instituto da
recuperação judicial, para a preservação dos benefícios
sociais e econômicos da atividade, através da superação do
dualismo pendular na hermenêutica do sistema jurídico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
7
insolvência brasileiro, tese proposta por Daniel Carnio Costa1
e recentemente reconhecida pelo Colendo STJ no julgamento
do REsp 1.337.989-SP em 08.05.2018,verbis
(...)
Ressalvados valorosos posicionamentos em contrário, há de se
ter uma interpretação extensiva do conceito de bem de capital
essencial à manutenção da atividade, justamente para que as
ações
oneradas
estejam
nele
insertas,
diante
da
imprescindibilidade da sua manutenção na esfera de
disponibilidade das recuperandas, como instrumento para
construção da solução econômica do soerguimento das
atividades e superação de sua crise econômico-financeira.
Diante do exposto, concedo as tutelas de urgência requeridas
nos itens (ii) e (iii) dos pedidos formulados na petição inicial,
devendo
a
recuperanda
promover
as
comunicações
necessárias, valendo a presente decisão como ofício.”
II) Da alienação fiduciária em garantia e possibilidade de
excussão de bens na recuperação judicial. Multa.
O Ministro Luis Felipe Salomão e o Prof. Paulo Penalva
Santos definem a alienação fiduciária em garantia como “o negócio jurídico por
meio do qual o credor passa a ter a propriedade resolúvel e a posse indireta o
que lhe confere mecanismos eficazes no caso de não cumprimento da obrigação -,
enquanto o devedor, que é o depositário, fica com a posse direta e torna-se, uma
vez cumprida a obrigação, proprietário pelo e possuidor da coisa” (Recuperação
Judicial, Extrajudicial e Falência Teoria e Prática; 3a edição; 2017; São Paulo;
Ed. Forense).
Nesse diapasão, os credores garantidos por alienação
fiduciária não se submetem à recuperação judicial, uma vez que os mesmos são
proprietários dos bens que os garantem. Conforme ensinamento do mestre
Orlando Gomes (in Alienação Fiduciária em Garantia; 2a ed; 1971; São Paulo; Ed.
Revista dos Tribunais; p. 21): “A alienação fiduciária em garantia é negócio
jurídico consistente na transmissão de propriedade, limitada por uma relação
obrigacional que distorce o fim natural do contrato translativo. A alienação é
meio para alcançar o fim de garantia. Desnatura-se porque se destina a um fim
menor do que decorre de sua causa e constitui uma propriedade temporária. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
8
formação desse negócio jurídico, conjugam-se dois vínculos: O de transmissão da
propriedade e o do seu retorno ao patrimônio do transmitente” (sublinhei). Na
mesma obra (p. 21), ainda aponta que: “Do negócio de alienação fiduciária nasce
uma relação jurídica entre fiduciante e fiduciário, que se distingue pelo fator
confiança. O fiduciante confia em que voltará a ser dono da mercadoria no
momento em que pagar a dívida. Ao celebrar o negócio translativo, tem a
intenção de recuperar o domínio da coisa alienada em garantia, bastando, para
reavê-la, que cumpra a obrigação, expectativa que nutre ao contraí-la”.
Não se pode olvidar a intenção do legislador ao introduzir
a alienação fiduciária em garantia em nosso ordenamento jurídico, qual seja,
proporcionar maior segurança ao negócio jurídico, especialmente aos
financiamentos bancários.
Assim, não pode prevalecer a r. decisão ao impedir que os
proprietários busquem seus direitos junto ao Poder Judiciário, ainda que se trate
de empresa em recuperação judicial, ressaltando que tal mudança de orientação
geraria grave insegurança jurídica, pois afastaria a estabilidade do instituto e da
relação entre as partes. Interessante mencionar recente artigo publicado e acessado
no dia 23/10/2019, no site 'Migalhas' (www.migalhas.com.br), no qual a Prof.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro cita, com grande propriedade, José Afonso da
Silva (SILVA, J, 2006, p.133), que define a segurança jurídica como 'conjunto de
condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo
das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade
reconhecida'.
Incluir os credores fiduciários na recuperação judicial
mudaria por completo o cenário traçado pelas partes quando da celebração do
contrato, sem qualquer alteração legislativa, anote-se.
Ainda sobre a importância da manutenção da garantia,
transcrevo trecho da obra “Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência Teoria
e Prática” (SALOMÃO, Luis Felipe e SANTOS, Paulo Penalva; 3a edição; 2017;
São Paulo; Ed. Forense, p. 230):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
9
“A matéria em exame é de extrema relevância, porquanto
gravitam em torno dela dois interesses em conflito: o da
sociedade em recuperação judicial e o do credor, instituição
financeira, que recebeu títulos de crédito em garantia fiduciária
em contrato de abertura de crédito.
Cumpre ressaltar, para logo, que, tratando-se de recuperação
judicial, o interesse imediato de entrada de capital no caixa da
empresa recuperanda, embora aparente o contrário, muitas
vezes não significa a melhor solução para a manutenção da
empresa, notadamente quando tal providência testilha com
direitos de credores eleitos pelo sistema jurídico como de
especial importância.
Isso porque, se as garantias conferidas aos credores,
principalmente instituições financeiras, forem gradativamente
minadas por decisões proferidas pelo Juízo da recuperação, é a
própria sociedade em recuperação que poderá sofrer as
consequências mais sérias, por exemplo, não conseguindo mais
crédito junto ao sistema financeiro.
Por isso a importância de que as decisões proferidas no
âmbito da recuperação judicial devem, sempre e sempre,
ser precedida de uma detida reflexão acerca de suas reais
consequências, para que não se labore exatamente na
contramão do propósito de preservação da empresa.”
Com efeito, ao determinar que todos os credores, sujeitos
ou não à recuperação judicial, se abstenham de buscar a satisfação do seu crédito
mediante atos de constrição de bens das recuperandas, o magistrado, além de gerar
precedente temerário, viola o disposto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.
Em que pese o entendimento do MM Juízo de origem, o
princípio da preservação da empresa não é absoluto e não pode se sobrepor à lei
que, nesse aspecto, permite a excussão de bens, exceto os de capital essenciais à
atividade econômica, durante o stay period.
Importante lembrar que este E. Tribunal de Justiça, por
meio do Enunciado no 03, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, dispõe que “escoado o prazo de suspensão de que trata o §4o, do art.
6o, da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor
titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor poderão ser retomadas, ainda
que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”.
Ora, se a retomada de bens essenciais é autorizada após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
10
decurso do stay period, não há que impedir o ajuizamento de ações que tenham
por objeto qualquer bem das recuperandas.
Por fim, não se pode perder de vista que a essencialidade
do bem não pode ser decidida previamente, mas apenas após o conflito entre
credor e devedor, quando as partes poderão, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, justificar a manutenção ou não do bem na posse da recuperanda. Se
assim não fosse, o legislador poderia ter previsto, como documento essencial para
propositura da ação, relação detalhada dos bens essenciais, a ser aprovada pelo
juízo recuperacional.
No mesmo sentido, precedente da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial:
“Recuperação judicial. Declaração, na decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial, de essencialidade dos
estoques de grãos, de veículos e de imóveis das recuperandas.
Necessidade de exame, caso a caso, sobre a essencialidade dos
referidos bens. Pese o i. magistrado não tenha declarado
proteção dos referidos bens, nos termos do §3o do art. 49 da Lei
no
11.101/2005,
deve-se
afastar
o
apontamento
de
essencialidade.
Recuperação judicial. Contagem do 'stay period', se em dias
úteis ou corridos. Pedido prejudicado ante o esgotamento do
referido prazo. Concessão da recuperação judicial na origem.
Recurso parcialmente provido, na parte que é conhecido.”
(Agravo de Instrumento no 2087722-14.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Araldo Telles, j. 13/08/2019)
Portanto, considerando que a Lei 11.101/2005 não
revogou ou modificou a Lei 4.728/65 que trata da alienação fiduciária em
garantia, não há que se impedir o exercício do direito do credor fiduciário, ainda
que a devedora esteja em recuperação judicial.
III) Da essencialidade das quotas sociais da Aracati
Ao contrário do que ocorreu com as ações das empresas
Braskem, Ocyan e Atvos, o magistrado não analisou a essencialidade das garantias
ofertadas às agravantes, quais seja, as quotas sociais da 'Aracati Energia
Renovável Ltda'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2157031-88.2019.8.26.0000 - Voto no 23961
11
Assim, tal questão somente poderá ser debatida após a
análise do juízo recuperacional, quando instaurado conflito entre credoras e
devedora (Odebrecht Energia S.A), o que ainda não ocorreu.
Afastar, neste momento, a essencialidade da participação
social alienada fiduciariamente violaria o princípio do duplo grau de jurisdição,
um vez que a primeira instância nada decidiu especificamente sobre as quotas
sociais da 'Aracati'.
IV) Concluindo, a proteção ao crédito não se justifica
como uma afirmação do liberalismo econômico ou proteção dos supostos entes
mais fortes sobre os mais fracos, mas como uma preservação do próprio mercado,
uma vez que o crédito deve ser visto como dos seus pilares de sustentação.
Não se pode olvidar que as partes tiveram a possibilidade
de analisar todas as consequências possíveis de seus atos e optaram por celebrar
dois contrários de altíssimos valores, oferecendo bens valiosos em garantia,
distribuindo os riscos da maneira mais conveniente. Por certo, também,
consideraram a instabilidade da economia, o envolvimento das recuperandas em
investigações criminais e suas consequências financeiras. Se não o fizeram, não
foi por ingenuidade ou inexperiência de qualquer das partes.
Portanto, não sendo apresentado qualquer fato que
justifique uma ampliação na interpretação do ordenamento jurídico, resultando na
modificação do entendimento desta C. Câmara, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento a fim de afastar (i) a proibição da prática de excussão dos
bens dados em garantia e (ii) a aplicação de todas as penalidades previstas no item
3 da r. decisão, devendo prevalecer o disposto no art. 52, III, da Lei 11.101/2005.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)